Tribunal: TJBA
Processo: 0502099-20.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502099-20.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REDECARD S/A

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: SARANA PRAIA HOTEL E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MASSICANO

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para modificar os consectários legais da condenação em ação de cobrança ajuizada em face da administradora de cartões de crédito, mantida a responsabilidade da ré pelos estornos unilaterais (chargebacks).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva e se há obscuridade ou erro material na análise da responsabilidade da embargante no arranjo de pagamento.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada e rejeitada no voto condutor do acórdão embargado, inexistindo omissão.

4. Não se verifica obscuridade nem erro material, pois a fundamentação do acórdão é clara e coerente, tendo apreciado a responsabilidade da ré à luz dos elementos constantes nos autos.

5. A pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito, providência incabível em sede de embargos de declaração.

6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão enfrente os temas jurídicos debatidos, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração
nº 0502099-20.2018.8.05.0201/50000, em que figura como embargante
REDECARD S/A
, e como embargado
SARANA PRAIA HOTEL E TURISMO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

Sala de sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Des. EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

08